Tribunal: TJSP
Processo: 2335886-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis da parte executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco exequente. Alegação de que os bens relacionados não correspondem aos móveis habituais que guarnecem o local, nem mesmo essenciais para sobrevivência. Não verificado. Inteligência dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.009/90.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis da parte executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco exequente. Alegação de que os bens relacionados não correspondem aos móveis habituais que guarnecem o local, nem mesmo essenciais para sobrevivência. Não verificado. Inteligência dos artigos 1o e 2o da Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a casa. Bens móveis encontrados na residência da agravada que não ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Impenhorabilidade que também abrange bens que proporcionem ao devedor certo grau de conforto. Precedentes deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.